Tribunal: TJDFT
Processo: 0741126-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO EXECUÇÃO. PARTE CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A expedição de RPV ou precatório pelo valor total depende de pronunciamento judicial definitivo, consoante art. 100 e parágrafos da Constituição Federal e Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530), de modo que somente quanto à parte incontroversa a execução contra a Fazenda Pública pode prosseguir para a fase de satisfação do crédito, mesmo que já tenha havido o julgamento do mérito do recurso contra o valor apontado como exequendo, mas ainda não transitado em julgado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.